Tribunal: TJPA
Processo: 0824792-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824792-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

AGRAVADO: ARTHUR ARAUJO MIRANDA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE AUDITORIA E JUNTA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A controvérsia reside na obrigatoriedade de custeio integral de procedimento cirúrgico ortopédico e dos materiais prescritos por médico assistente, diante de negativa parcial de cobertura pela operadora do plano de saúde, bem como na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem.

II –
Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da comprovação da necessidade e urgência do procedimento por meio de laudos médicos, bem como do risco de agravamento do quadro clínico do paciente em caso de demora no tratamento, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

III –
A negativa parcial de cobertura, baseada em auditoria interna e junta médica, não prevalece sobre a prescrição do médico assistente, especialmente quando ausente demonstração de equivalência terapêutica dos materiais disponibilizados, caracterizando prática abusiva.

IV –
O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir o acesso a tratamento necessário, conforme entendimento consolidado e previsão da Lei nº 14.454/2022.

V –
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0824792-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

ADVOGADO: WILZA APARECIDA LOPES SILVA

AGRAVADO: ARTHUR ARAUJO MIRANDA FREIRE

ADVOGADO: CATUZA DO VALE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ARTHUR ARAÚJO MIRANDA FREIRE
, que objetiva compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico ortopédico no joelho, com fornecimento integral dos materiais indicados pelo médico assistente, sendo a demanda originária fundada na negativa parcial de cobertura do tratamento necessário à saúde do autor.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse integralmente, no prazo de 48 horas, todos os materiais e insumos necessários à realização da cirurgia prescrita ao autor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com base na comprovação da necessidade do procedimento e no risco de dano irreversível à saúde do demandante, além de afastar a possibilidade de limitação contratual quanto aos materiais indispensáveis ao êxito do tratamento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano, afirmando que o procedimento e parte dos materiais solicitados foram objeto de análise técnica por auditoria médica e junta médica, que teriam autorizado apenas parcialmente a cobertura, nos termos das normas da ANS.

Aduz que não há comprovação da imprescindibilidade dos materiais indicados pelo médico assistente, sendo vedada a indicação de marca ou fornecedor exclusivo, nos termos da Resolução CFM nº 2.318/2022, bem como afirma que a manutenção da decisão implica risco de grave lesão econômico-financeira, com possibilidade de dispêndios irreversíveis, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para revogação da tutela concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 33435402.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID 34356972.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0824792-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

ADVOGADO: WILZA APARECIDA LOPES SILVA

AGRAVADO: ARTHUR ARAUJO MIRANDA FREIRE

ADVOGADO: CATUZA DO VALE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante o custeio integral de procedimento cirúrgico e dos materiais prescritos ao agravado, cabendo analisar, portanto, se presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão hostilizada deve ser mantida, pois adequadamente reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Isso porque a indicação do procedimento cirúrgico e dos materiais foi realizada por médico assistente, com base em elementos clínicos idôneos que evidenciam a necessidade e urgência do tratamento, inexistindo prova robusta apta a infirmar tal prescrição.

A alegação da agravante de que houve autorização parcial com base em auditoria interna e junta médica não tem o condão de afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem, especialmente porque não demonstrada, de forma inequívoca, a suficiência e equivalência técnica dos materiais disponibilizados em relação àqueles prescritos. Como se sabe, a divergência técnico-administrativa não pode se sobrepor à indicação do profissional que acompanha diretamente o paciente, sobretudo quando presente risco à sua saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer a prevalência da prescrição médica e a abusividade de negativas parciais de cobertura que inviabilizam o tratamento, como se extrai do seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre a negativa parcial de cobertura por parte do plano de saúde, ainda que embasada em auditoria técnica interna.

2.

A recusa injustificada ou autorização parcial que inviabiliza o tratamento prescrito equivale à negativa de cobertura e configura falha na prestação do serviço.

3.

A tutela de urgência é cabível quando demonstrada a verossimilhança do direito e o perigo de dano irreparável à saúde ou à vida do consumidor.

4.

O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado, desde que haja respaldo técnico-científico conforme critérios da Lei nº 14.454/2022.

(TJ-PA, AI nº 0813712-86.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16/09/2025).

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento de que a limitação do tratamento com base exclusiva no rol da ANS configura prática abusiva, devendo prevalecer a indicação do médico assistente:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE MITIGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1.

O plano de saúde é obrigado a custear cirurgia de mamoplastia redutora não estética quando indicada por médico assistente como necessária à saúde da paciente, mesmo que não prevista no rol da ANS.

2.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme entendimento do STJ e a Lei nº 14.454/2022.

3.

A negativa de cobertura com base exclusiva no rol da ANS configura prática abusiva.

4.

A prescrição médica tem prevalência sobre a auditoria interna da operadora de saúde na definição do tratamento adequado.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0803332-96.2019.8.14.0005, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 09/09/2025).

Ainda, quanto à prevalência da indicação do médico assistente em detrimento da junta médica, destaca-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES E MANTIDOS. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

8. A operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol da ANS quando o procedimento se revela necessário para a melhora do quadro clínico do paciente.

9. A prevalência da indicação do médico assistente em face da junta médica da operadora é regra nos casos de controvérsia quanto ao tratamento prescrito.

10. O rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo possível a concessão de tratamentos não previstos quando justificados por indicação médica.

(TJ-PA, AI nº 0812458-15.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01/10/2024).

No caso concreto, observa-se que a negativa parcial de cobertura imposta pela agravante compromete a integralidade do tratamento indicado, o que equivale, na prática, à negativa de cobertura, em afronta à boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor.

Quanto ao perigo de dano, este também se mostra evidente, pois a postergação do procedimento cirúrgico pode acarretar agravamento do quadro clínico do paciente, com risco concreto à sua saúde, circunstância que justifica a concessão da tutela de urgência.

Por sua vez, o argumento de prejuízo econômico-financeiro não prevalece, porquanto eventual dispêndio pode ser posteriormente ressarcido, ao passo que o risco à saúde do agravado é atual e potencialmente irreversível.

Diante desse cenário, correta a decisão agravada ao deferir a tutela provisória.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter os efeitos da decisão interlocutória de piso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2026